Tribunal: TJMT
Processo: 1022088-37.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022088-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUAREZ ARAUJO - CPF: 924.525.821-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMAR FRANCISCA DE ARAUJO - CPF: 011.875.941-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE – EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE; INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PEDIDO DE “RELAXAMENTO” DO FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA PELO JUÍZO SINGULAR – EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – JULGADOS DO STJ E TJMT – FUNDAMENTOS DO ATO CONSTRITIVO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS AGRESSÕES OU MEDIDADAS PROTETIVAS – ENTENDIMENTO DO TJMT – SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESPROPORCIONALIDADE – ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – PREMISSA DO TJMT – FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ACORDÃOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O alegado excesso de prazo encontra-se superado se a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva (STJ, RHC nº 109587/CE; TJMT, N.U 1000444-23.2019.8.11.9005).

Se a vítima não relatou históricos de agressões por parte do paciente, bem como inexistem registros de medidas protetivas deferidas em seu favor, possibilita o juízo dedutivo da violência contumaz (TJMT, HC N.U 1010358-29.2020.8.11.0000).

A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente tem endereço certo, ocupação lícita e os crimes imputados são apenados com detenção (TJMT, HC nº 72800/2015).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, quando ponderados os fundamentos do ato constritivo, os predicados pessoais, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022088-37.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JUARA

IMPETRANTE(S):

CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO Z. – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S):

JUAREZ ARAUJO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JUAREZ ARAUJO contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1001642-56.2020.8.11.0018), por não ter convertido o flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico - art. 129, § 9º e art. 147, todos do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) haveria excesso de prazo para análise do auto de prisão em flagrante; 2) inexistiriam pressupostos para decretar a segregação cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxado” o flagrante do paciente (ID 63318965), com documentos (ID 63318990).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 63687973).

O Juízo singular prestou informações (ID 63950459).

A i. 14ª Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Violência Doméstica – Paciente preso pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 129, §9º e 147, ambos do CP – Irresignação defensiva: Pretendida a revogação da prisão preventiva, ao argumento de ausência dos requisitos para constrição cautelar – Viabilidade – Medidas protetivas suficientes a cessar eventual situação de risco vivenciada pela vítima – Condições pessoais favoráveis do paciente. Pela concessão da ordem constitucional, confirmando-se a liminar deferida anteriormente.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 65279972)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 63687973), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva, razão pela qual o alegado excesso de prazo encontra-se superado (STJ, RHC 109587/CE, Relator Min. Sebastião Reis Júnior - 9.4.2019; TJMT N.U 1000444-23.2019.8.11.9005 - Primeira Câmara Criminal – 9.12.2019).

Por sua vez, o ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima ROSIMAR FRANCISCA DE ARAUJO, pois o paciente teria tentado enforcá-la e desferido tapas em seu rosto, bem como na possibilidade de reiteração delitiva, sem identificar os motivos que existiriam.

Todavia, a vítima não relatou históricos de agressões por parte do paciente, bem como inexistem registros de medidas protetivas deferidas em seu favor [Sistema Primus], a possibilitar juízo dedutivo da violência contumaz (TJMT, HC N.U 1010358-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 24.6.2020).

Noutro giro, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente tem endereço certo, ocupação lícita [mecânico – ID 63318990] e os crimes imputados [lesão corporal e ameaça] são apenados com detenção (TJMT, HC nº 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi – 21.2.2020). [...]”
(ID 63687973)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319): I) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; proibições de: II) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; III) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Rosimar Francisca de Araújo e seus familiares; IV) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial e comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020